Tribunal: TJDFT
Processo: 0700854-59.2020.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA VERIFICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
2. Nos termos do artigo 1699 do Código Civil, para justificar a revisão do encargo alimentício, deve ser comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre.
3. A constituição de nova família, o nascimento de filho e obrigação de suportar a aluguel compatível com essa nova realidade, exige a readequação dos alimentos, fixados originalmente em 1/4 (um quarto) da renda bruta do alimentante, abatidos os descontos compulsórios.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.